Tribunal: TCU
Processo: 025.621/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades na execução de contrato de repasse celebrado para a urbanização de terreno, edificação de equipamentos públicos comunitários e construção de conjunto residencial para famílias de baixa renda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada contra Sônia Chaves de Freitas Carvalho Nascimento, João de Assis Pacífico e Everaldo Vidal Pereira Martins, ex-prefeitos de Novo Gama/GO, bem como contra a empresa executora, Sobrado Construção Ltda., em decorrência de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 0218.732-59/2007, firmado entre o extinto Ministério das Cidades e aquele município, para a urbanização de terreno, edificação de equipamentos públicos comunitários e construção de conjunto residencial para famílias de baixa renda, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 20 e 21 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 211 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Everaldo Vidal Pereira Martins, dando-se prosseguimento ao processo com os elementos nele contidos; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Sônia Chaves de Freitas Carvalho Nascimento, João de Assis Pacífico e pela empresa Sobrado Construção Ltda. 9.3. considerar iliquidáveis as contas de Sônia Chaves de Freitas Carvalho Nascimento, João de Assis Pacífico, Everaldo Vidal Pereira Martins e Sobrado Construção Ltda., com o consequente trancamento do feito; 9.4. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal; 9.5. arquivar os presentes autos.